Tribunal: TJES
Processo: 5013751-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013751-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALMIR CAROLINO AMERICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: Recurso Inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Nulidade contratual por vício de consentimento. Restituição em dobro. Danos morais mantidos. Compensação do valor sacado. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.

Narra o autor que, ao buscar a possibilidade de realização de um empréstimo consignado, tomou conhecimento da existência de rubricas a título de cartão de crédito “RMC” que estavam sendo descontadas pela parte requerida em seu benefício previdenciário, sem qualquer autorização do aposentado.

Em defesa (ID 14393575), o banco BMG sustentou efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, ausência de violação do dever de informação, impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, impossibilidade de repetição de eventual indébito, necessidade de compensação de valores em caso de condenação e inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença em ID 14394306, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado nº 14022411, celebrado entre o requerente e o Banco BMG S/A, por vício de consentimento.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 54175274.

Condenar
o Requerido, a
restituir em dobro
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário nº 617.611.867-4 a título de RMC referentes ao contrato anulado. A dobra se justifica pela ausência de engano justificável na cobrança fundada em contrato nulo perante consumidor vulnerável. Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Condenar
o Requerido a pagar Requerente indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data do evento danoso (29/12/2018, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).”

Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a declaração da prescrição, a reforma completa da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a restituição de forma simples e a minoração dos danos morais.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece parcial reforma. Explico.

No tocante à nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, à restituição do indébito e aos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apreciou corretamente o mérito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência do autor, em consonância com o entendimento deste Colegiado.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Sendo a relação jurídica objeto da presente demanda consumerista, aplica-se a ela o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, em que pese o banco BMG ter juntado em ID 14393577 documentos que demonstrem suposta vontade do recorrido em realizar o contrato que gerou os descontos em sua aposentadoria, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor.

Isso porque, segundo o autor, à época em que compareceu ao estabelecimento, em 2018, pretendia contratar empréstimo consignado, não tendo obtido qualquer informação sobre cartões de crédito com reserva de margem consignável.

Dos próprios documentos supramencionados, não fica clara a modalidade que está sendo contratada pelo recorrido, sendo possível verificar apenas que o aposentado solicitou um empréstimo que seria ofertado por meio de um “saque”, não havendo qualquer remissão a cartão de crédito ou a parcelas mínimas referentes à margem consignável de seu benefício previdenciário.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica. Diferente do empréstimo consignado tradicional, pois as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Assim como na RMC, a RCC também é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza nos contratos e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional do Sr. Almir que não reconhece a contratação de cartão de crédito, torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC.

O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos.

A simples assinatura a rogo, sem prova de explicação detalhada e certificação da compreensão, não supre a falha informacional e configura
vício de consentimento
por erro substancial sobre a natureza do negócio (Art. 138, CC).

A conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidor em manifesta condição de vulnerabilidade sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).”

Portanto, diante da anulação do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente ou realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrida ou não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando, de toda forma, caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, o valor arbitrado está em consonância com o entendimento deste colegiado, representando devida reparação moral ao consumidor lesado e sendo compatível com a capacidade econômica do ofensor.

Todavia, verifico que de fato o recorrido fora beneficiado com o saque do valor disponibilizado em seu cartão de crédito, à época no valor de R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais), o qual, contudo, pensara ser objeto de empréstimo consignado, razão pela qual entendo que deve haver a compensação do valor efetivamente emprestado ao recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o valor efetivamente emprestado pelo recorrente ao recorrido, devidamente atualizado pela SELIC, seja compensado do valor a ser restituído em dobro em favor do consumidor, mantendo intocável a sentença nos demais pontos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)